Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000573-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (APELANTE), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), J. DA SILVA BATISTA - CNPJ: 17.444.920/0001-00 (APELADO), JOSE DA SILVA BATISTA - CPF: 568.183.941-91 (APELADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0019-18 (APELANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ANÁLISE E DEFERIMENTO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NATUREZA POSITIVA E LÍQUIDA – TESE ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO

PROVIDO
.

O e. STJ já decidiu que “
embora
os
juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relaç
ão
de direito material
” (
STJ -
Corte Especial
-
EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
julgado em
8/4/2014).
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000573-68.2019.8.11.0003

APELANTE: GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

APELADOS: J. DA SILVA BATISTA e outro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
contra sentença que julgou procedente a
AÇÃO MONITÓRIA n. 1000573-68.2019.8.11.0003
,
movida em face de
J. DA SILVA BATISTA

e outro,

para condenar a parte requerida/Apelada ao pagamento da importância de R$ 7.693,30 (sete mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos), com juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC a contar do vencimento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora/Apelante requer, em suma, seja expressamente deferida a substituição processual, visto que a sentença não se pronunciou a respeito, bem como pede que os juros de mora incidam desde o vencimento da dívida, e não da citação.

Contrarrazões ID. 215047692, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, WIDAL & MARCHIORETTO LTDA., autora originária, ajuizou Ação Monitória em desfavor de J BATISTA DA SILVA-ME e JOSÉ DA SILVA BATISTA, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A demanda foi julgada procedente, culminando na condenação dos Apelados
ao pagamento da importância de R$ 7.693,30 (sete mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos), com juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC a contar do vencimento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, no bojo na impugnação à contestação, ou seja, antes mesmo da sentença, foi requerida a substituição processual da autora originária, denominada Incorporada, pela ora Apelante, a Incorporadora.

Contudo, a sentença não fez menção a tal pleito, assim como a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos com essa finalidade.

Desse modo, cabe analisar o pedido em voga, e deferi-lo, com esteio na documentação carreada junto ao ID. 215047675 e ID. 215047676.

Assim,
defiro a substituição processual da empresa

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA.
por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

Quanto ao mérito propriamente dito, o apelo comporta provimento.

De fato, o e. STJ já decidiu que “
embora
os
juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relaç
ão
de direito material
” (
STJ -
Corte Especial
-
EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
julgado em
8/4/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO
MONITÓRIA
. TERMO INICIAL DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
DÍVIDA
POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE.
JUROS
INCIDENTES A PARTIR DO
VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da
dívida
que define o termo inicial dos
juros
moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os
juros
moratórios incidem a partir do
vencimento
; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos
juros
de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os
juros
de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação
monitória
, se a obrigação for positiva e líquida e com
vencimento
certo, devem os
juros
de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo
vencimento
-, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).
4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação
monitória
, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de
juros
moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no
vencimento
certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do
vencimento
(mora ex re ou automática), de maneira que os
juros
moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação
monitória
aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021) (destaquei).

Assim, considerando que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID. 215042102) possui
previsão expressa de
quais os encargos moratórios devem
incid
ir
em caso de inadimplemento da obrigação de pagament
o
, de natureza positiva e líquida, no
vencimento
certo, ou seja, que a cobrança
em questão envolve
obrigação cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do
vencimento
(mora
ex re
ou automática),
procede a pretensão de que
os
juros
moratórios
/contratuais
devem incidir
desde
o inadimplemento da obrigação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para
determinar que os
encargos moratórios, incluindo
juros

contratuais,
incidam desde a data do
vencimento

da
dívida
até a data do efetivo pagamento, bem como para deferir a substituição processual da
empresa
WIDAL & MARCHIORETTO LTDA. pela empresa
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024